Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707246-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES DA SILVA AGRAVADO: ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA, RODOLPHO RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto sem pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para apresentar resposta, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 22 de março de 2021 11:34:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator